Tribunal: TJES
Processo: 5019626-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019626-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA ALVES PADILHA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADA INVESTIGADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de denunciada pelos crimes de tráfico de drogas em presídio e organização criminosa, investigada na "Operação Pactum/Sicário", cuja prisão preventiva foi substituída por domiciliar com monitoração eletrônica e outras cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de justa causa ou atipicidade da conduta; (ii) examinar se houve excesso de prazo na prisão domiciliar que configure constrangimento ilegal; (iii) avaliar se as medidas cautelares aplicadas continuam justificadas à luz da contemporaneidade dos fundamentos e da atual situação da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A denúncia descreve indícios suficientes da atuação da paciente como elo da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo responsável por repassar informações privilegiadas a outros membros durante visitas prisionais, o que afasta a alegação de inépcia ou atipicidade das condutas.

2.
O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada do conjunto fático-probatório para se aferir justa causa ou a inocência da paciente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

3.
A instrução processual tramita regularmente, sem mora atribuível ao Estado, sendo o feito complexo, com treze réus e múltiplas defesas, além de requerimentos e diligências constantemente apreciados, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

4.
A paciente permaneceu foragida por cerca de um ano e meio, o que justifica a imposição da prisão domiciliar com medidas adicionais, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, havendo risco concreto de reiteração delitiva.

5.
A manutenção das medidas cautelares impostas está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos, sendo adequada e proporcional à gravidade dos fatos e à posição da paciente na organização investigada.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, III; Lei 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019626-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIA NOVAIS LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
J
Ú
LIA NOVAIS LIMA
,
denunciad
a
pela suposta prática dos crimes de
tráfico
de drogas
nas dependências de estabelecimento prisional e organização criminosa

(art. 33 c/c 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do 29 do CP, e art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP, com a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘g’, do CP),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES,
apontado como autoridade coatora.

A

defesa
afirma
que
a denúncia é
inepta,
em razão da

ausência de justa causa

e
atipicidade
das condutas imputadas à paciente.

Sustenta mais,
a falta de
contemporaneidade
e o
excesso de prazo
da

prisão
domiciliar
.

Requer, em sede
liminar
, a revogação da prisão domiciliar e/ou substituição por cautelares mais brandas.

No
mérito
, postula pelo reconhecimento da inépcia da inicial,
a
anulação dos atos
processuais
praticados e
o
trancamento da ação penal (Id. 1147
8
205).

S
obre os fatos
,

narra a denúncia que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, investigou os supostos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Acerca d
a
paciente, apurou-se que, como advogad
a
, era um
a
d
a
s supost
a
s responsáveis por viabilizar a gestão continuada da facção, através do repasse de informações privilegiadas das atividades criminosas aos demais denunciados, durante visitas ao sistema prisional.

A prisão preventiva foi decretada em
29/4/2022
, por ocasião do recebimento da denúncia,
tendo o Magistrado consignado que
“(...) há fortes indícios de que os acusados (pertençam) a uma complexa organização criminosa, cuja finalidade é a prática de crimes de elevada gravidade, com o auxílio de armamentos de alta potencialidade lesiva e um núcleo criminoso de robusta periculosidade”,
mostrando-se presentes, assim, a
"periculosidade, a gravidade dos fatos, sua repercussão social e, principalmente, a possibilidade de reiteração delitiva"
(fls. 98/103 da ação penal).

A paciente permaneceu foragida até
19/12/2023,
data em que

a
ordem de prisão
foi substituída
pelo recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, somada à suspensão do exercício da advocacia, proibição de acesso a unidades de custódia, aos demais réus
e a q
ualquer outro indivíduo em cumprimento de pena (art. 319, incs. II, III, VI e IX, do CPP)
, mantendo-se os efeitos de tal decisão até os dias atuais.

Em
1
6
/
9
/202
3
, julgando o
habeas corpus
nº 500
5711-62.2024
.8.08.0000, impetrado em favor d
a
ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão
domiciliar
.

Feit
o esse breve relato,
passo a me manifestar.

Como primeira tese, a defesa sustenta que a denúncia é
in
e
p
ta
por
ausência de justa

causa

e
atipicidade
da
s
conduta
s.

Entretanto, a análise dos documentos apresentados aponta que
há
elementos indiciários de autoria e materialidade,
indicando que
a ré atuava em organização criminosa voltada para a prática d
e

tráfico
,
crime que
prescind
e
de apreensão de droga
s
em poder de cada um dos acusados, basta
ndo
que
esteja
evidenciado o liame subjetivo entre os agentes
1
.

Sem embargo, o
acolhimento d
e ta
l
alegação

demandaria
o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória
2
.

Assim,
n
ão
demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a ausência de indícios suficientes de autoria ou a inexistência de prova da materialidade, não
há
justifica
tiva para
a anulação dos atos já praticados,
tampouco para o
trancamento da ação penal.

Avançando, s
obre
a duração da
instrução do feito e
da
manutenção da ré em
prisão domiciliar
,
as Cortes Superiores e este Tribunal de Justiça firmaram a compreensão de que
, somente configura constrangimento ilegal a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

E n
o caso,
n
ão

verifi
quei
prolongamento irrazoável do andamento processual
ou do prazo de
imposição d
as
cautelares,
em especial, por se tratar
de
ação penal
que envolve 13 (treze) denunciados, com patronos diversos,

que

esteve em constante movimentação,
seguindo a marcha regular
e

com
a pronta
apreciação de inúmeros requerimentos
e
realização de
diligências
.

A propósito, o fato de a

ré
ter
se evadi
do
do distrito da culpa,
permanece
ndo
em local incerto por longo período,
indica que a

manutenção da
prisão domiciliar
se presta a assegurar a conclusão da instrução processual e
a
garantir a aplicação da lei penal.

Logo, subsistindo a possibilidade de continuação das atividades supostamente criminosas, no âmbito da associação,
e considerando que a
fuga constitui fundamento da cautelaridade,
não há
que se
falar em ausência de contemporaneidade.

Em idêntico sentido,
decidiu este Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
nº 5005398-38.2023.8.08.0000,
julgado e lido
em 4/8/2023,
sob a relatoria do
Des. Helimar Pinto.

Por fim, registro que
da
análise das informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
12667360
), é possível extrair que
o quadro fático-jurídico não sofreu alteração
, ou seja, as medidas persistem sendo necessárias e adequadas à preservação da ordem pública, e
bem ainda,
diante da necessidade de efetiva fiscalização da movimentação d
a ré
, dado o receio concreto de reiteração delitiva
e fuga do distrito da culpa
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em conso
n
ância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
13122296
)
,
DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 557.527/SP,
R
elator: Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
J
ulg.: 11/12/2023
, DJe de 15/12/2023.

2

STF - HC: 229927 SP,
Relator:
Ministro
N
unes Marques
,
Segunda Turma,
Julg.: 12/9/2023
,
DJe: 25/9/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.